Tribunal: TJPA
Processo: 0811750-28.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811750-28.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0811750-28.2025.814.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM.

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

INTERESSADO:
RICARDO AUGUSTO BASTOS MARQUES DE SOUZA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
2000525-68.2025.814.0401.

RELATOR:
Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO EM LIBERDADE COM DOMICÍLIO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO APENADO. CONFLITO DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, após o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA ter declinado da competência para processar a execução penal de Ricardo Augusto Bastos Marques de Souza, condenado ao regime semiaberto. O Juízo de Castanhal remeteu a guia de execução à capital. Em contrapartida, o Juízo da VEP de Belém também recusou a competência, argumentando que o apenado se encontra em liberdade e possui domicílio na Comarca de Castanhal, o que firma a competência do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal: se o da Vara de Execução Penal da Capital, em razão da suposta ausência de estabelecimento prisional adequado na origem, ou se o da Vara Criminal de Castanhal, considerando que o apenado se encontra em liberdade e possui domicílio na referida comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo do domicílio do apenado, visando facilitar a ressocialização e a fiscalização do cumprimento da pena.

4. A Resolução nº 417/2021 do CNJ estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia, independentemente do recolhimento do condenado. Estando o apenado solto, a competência para os atos iniciais da execução é do juízo de seu domicílio.

5. A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo causa para o deslocamento prévio da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido e dirimido, para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 016/2007-GP (TJPA); Resolução nº 417/2021 (CNJ).

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810934-46.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo Suscitado

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que se declarou incompetente para processar a execução penal nº 2000525-68.2025.8.14.0401.

A controvérsia teve origem quando o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, após a condenação de Ricardo Augusto Bastos Marques de Souza, no regime semiaberto, remeteu a guia de execução definitiva à Vara de Execução Penal de Belém, por entender não ser competente para a execução da pena.

O Juízo da VEP de Belém, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, sustentando que a competência para a execução é do Juízo de Castanhal, pois o apenado reside e foi condenado naquela comarca, encontrando-se em liberdade. Argumentou que a medida visa garantir a proximidade do apenado com seu meio social e familiar, em observância ao princípio da ressocialização.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pela improcedência do conflito, defendendo a competência da VEP de Belém, sob o fundamento de que a Comarca de Castanhal não possui estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto (ID 28311730).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

Cuida-se de conflito instaurado para definir o juízo competente para processar a execução penal de Ricardo Augusto Bastos Marques de Souza, condenado ao regime semiaberto, que se encontra em liberdade e reside na Comarca de Castanhal.

A controvérsia cinge-se à aplicação das normas de competência em execução penal quando o apenado, embora condenado a regime que pressupõe o encarceramento, ainda não iniciou o cumprimento da pena e reside na comarca da condenação.

A matéria é regida por um conjunto de normas que, interpretadas sistematicamente, solucionam a controvérsia.

Inicialmente, o
art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
estabelece a regra geral de competência, dispondo que:
"A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença."
No âmbito deste Tribunal de Justiça, a
Resolução nº 016/2007-GP
funciona como a "lei local de organização judiciária" mencionada na LEP, atribuindo aos Juízos Criminais das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas.

Soma-se a isso a recente orientação procedimental do Conselho Nacional de Justiça, consolidada na
Resolução nº 417/2021 (alterada pela Resolução nº 474/2022)
. Essa norma teve um impacto fundamental ao padronizar o início do cumprimento da pena para os regimes aberto e semiaberto, estabelecendo que a execução penal é formalmente instaurada com a expedição da guia,
independentemente do prévio recolhimento do apenado à prisão
.

Para o caso em tela, a aplicação dessa resolução é decisiva: como o apenado está solto, a execução de sua pena já se iniciou formalmente com a expedição da guia. Isso impõe ao juízo competente — que, conforme a LEP e a resolução deste Tribunal, é o de Castanhal — o dever de praticar os atos iniciais da execução, como a intimação para a audiência admonitória.

O argumento de que a Comarca de Castanhal não possui estabelecimento prisional adequado não é suficiente para afastar sua competência originária. A questão da inexistência de vaga é matéria a ser resolvida posteriormente pelo juízo da execução, que deverá adotar as medidas cabíveis para garantir o cumprimento da pena, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo um fator que altere sua competência para processar o feito.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

“Tese de julgamento:
1. Compete ao Juízo Criminal da Comarca de Castanhal/PA o processamento e a fiscalização da execução penal de condenado em regime semiaberto que se encontre em liberdade e possua domicílio na referida comarca, até que sobrevenha modificação no status prisional que justifique eventual deslocamento de competência.”

(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810934-46.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, julgado em 09/07/2025).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o procedente, para fixar a competência do juízo suscitado da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, para instruir e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 15/09/2025